Tribunal: STF
Processo: ARE 1535092
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao efetuar a admissibilidade do apelo extremo formalizado por Aparecido Alves, inadmitiu-o em razão (i) da suposta ofensa à Constituição ser de natureza indireta ou reflexa; e, ainda, (iii) da necessidade do reexame dos fatos e das provas, a fazer incidir o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Contra a inadmissibilidade, foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 16).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois o agravante não refuta especificadamente os fundamentos do ato decisório de inadmissão do apelo extremo. Restringe-se a apresentar alegações atinentes ao mérito do direito invocado no recurso inadmitido. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Rel. Min. Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Por tratar-se de recurso interposto no curso de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme orienta o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente